Tribunal: TCU
Processo: 032.615/2013-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este recurso de reconsideração interposto por Marcos Túlio de Melo, ex-Presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia-Confea, contra o Acórdão 4.223/2017, mantido pelo Acórdão 550/2018-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos interessados, à Procuradoria da República no Estado no Distrito Federal e ao recorrente.